Tribunal: TJMT
Processo: 1031563-41.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031563-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GRAZIELE DAIANNE SIQUEIRA LEMES - CPF: 052.647.161-10 (AGRAVANTE), SHEILA KARINA DA SILVA - CPF: 031.692.872-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Prisão domiciliar. Excepcionalidade não demonstrada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado por apenada condenada por tráfico de drogas, em cumprimento de pena de 11 anos e 1 mês de reclusão, atualmente em regime fechado, após regressões decorrentes de fuga, descumprimento de monitoramento eletrônico e prática de novo crime durante a execução, sob o argumento de ser mãe de três filhos menores, sendo um deles portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), e única provedora do sustento familiar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de prisão domiciliar a apenada que não se encontra em regime aberto, à luz do art. 117 da Lei de Execução Penal; (ii) estabelecer se, no caso concreto, restou demonstrada a imprescindibilidade da presença materna aos cuidados dos filhos menores, especialmente daquele portador de TEA, a justificar a concessão excepcional da medida.

III. Razões de decidir

3. O art. 117 da Lei de Execução Penal condiciona a concessão da prisão domiciliar ao cumprimento da pena em regime aberto, requisito objetivo não atendido pela agravante, que se encontra em regime fechado em razão de regressão definitiva.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firma entendimento no sentido de que a prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP pressupõe o regime aberto, admitindo-se flexibilização apenas em situações excepcionalíssimas, devidamente comprovadas.

5. A concessão excepcional de prisão domiciliar a apenados em regime diverso do aberto exige demonstração concreta da imprescindibilidade da presença do genitor aos cuidados dos filhos menores ou deficientes, bem como da inexistência de outra rede de apoio familiar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de filhos menores, ainda que um deles seja portador de Transtorno do Espectro Autista, não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar, sendo indispensável a demonstração da imprescindibilidade da presença materna e da inexistência de rede familiar de apoio.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Penal, art. 117; Código Penal, art. 36.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03.10.2022; STJ, AgRg no HC 516.429/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.09.2019; TJMT, AgExPe nº 1013319-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Graziele Daianne Siqueira Lemes
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da execução penal n. 4000330-57.2021.8.22.0501, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta que a agravante é mãe de três filhos menores, sendo um deles portador de Transtorno de Espectro Autista (TEA), e que é a única provedora do sustento familiar.

Argumenta que a falha no monitoramento eletrônico decorreu de limitações técnicas, não de dolo ou desídia.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para conceder a prisão domiciliar
(ID. 314434852 – pp. 96/99
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso (ID 314434852 – pp. 105/112).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID. 314434852 – p. 119).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID. 318419875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a agravante responde a pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão (
SEEU n.

4000330-57.2021.8.22.0501) referente a condenação por tráfico de drogas, referente à Ação Penal n. 0005699-37.2020.8.22.0501.

Inicialmente, cumpria a reprimenda em Porto Velho/RO, onde obteve progressão ao regime semiaberto em 1º de setembro de 2021, com aplicação da fração de 1/8 para progressão de regime.

Em 7 de janeiro de 2022, a agravante evadiu-se do cumprimento da pena, ocasião em que a tornozeleira eletrônica registrou a última comunicação antes de cessar o funcionamento. Diante da fuga, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Porto Velho/RO decretou a regressão cautelar do regime e expediu mandado de prisão.

Em 4 de agosto de 2022, a agravante foi presa em flagrante na Comarca de Barra do Garças/MT pela prática de novo crime de tráfico de drogas (autos n. 1007384-36.2022.8.11.0004), sendo posteriormente transferida para o Presídio Ana Maria do Couto, em Cuiabá/MT.

Realizada audiência de justificação, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Porto Velho/RO determinou a regressão definitiva ao regime fechado, reconhecendo a falta grave consistente na fuga e na prática de novo crime durante a execução.

Em razão do nascimento de seu terceiro filho em 9 de outubro de 2022, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Cuiabá concedeu prisão domiciliar pelo prazo de 6 (seis) meses, com monitoramento eletrônico.

Posteriormente, em 8 de outubro de 2023, foi deferida a progressão ao regime semiaberto, mantendo-se a condição de uso da tornozeleira eletrônica, sendo os autos remetidos ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Rondonópolis, local de residência da agravante.

Ocorre que, em 7 de novembro de 2024, a central de monitoramento desativou a tornozeleira eletrônica pela falta de comunicação com a agravante. Diante disso, o Ministério Público requereu a regressão cautelar do regime, a qual foi deferida pelo Juízo de origem.

Em 18 de fevereiro de 2025, a agravante compareceu espontaneamente para justificar a ausência de cumprimento da pena, alegando trabalho e necessidade de cuidar dos filhos. O Juízo da Execução Penal não acolheu a justificativa e manteve a regressão definitiva ao regime fechado.

A agravante, então, formulou pedido de prisão domiciliar, alegando ser mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos, sendo um deles portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de ser a única provedora do sustento familiar.

Após a elaboração do estudo psicossocial, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar, em 04/07/2025, fundamentando que as crianças não se encontram desamparadas de cuidados, que o histórico criminal da agravante não recomenda a concessão do benefício, e que o simples fato de possuir filhos menores não implica garantia imediata da benesse.

Oportuno transcrever a decisão ora combatida:

“I – DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR

A Defesa pugna pela concessão da prisão domiciliar, aduz em síntese que a recuperanda desempenha atividade laborativa, é genitora de 03 crianças menores de 12 anos, M. M. é portador de transtorno do espectro autista, alega necessidade de cuidados dos filhos e ser a unida responsável pela manutenção do lar.

Em análise aos autos o pedido formulado não merece acolhida.

A respeito da prisão domiciliar, a Lei de Execuções Penais dispõe:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

A jurisprudência salienta que a concessão de prisão domiciliar é medida excepcional, é possível nas situações em que o(a) sentenciado(a) se encontre em regime aberto.

Conforme relatório psicossocial, seq. 367, indica que a recuperanda reside com o companheiro, o qual mantém a residência financeiramente, os filhos menores se encontram matriculados na rede regular de ensino, a rotina escolar é organizada pelo genitor e avós, os filhos ficam sob seus cuidados aos finais de semana.

Neste sentido, o estudo psicossocial observa que as crianças se encontram aparada pelo companheiro e avós.

Não se passa despercebido que a relação de dependência entre pais e filhos menores de 18 anos é presumível, seja diante da obrigação de provisão material, seja diante da necessidade de convivência familiar, reforçada pela relação de afeto entre ambos. Contudo, esta presunção não é absoluta e deve ser analisado cada caso.

No caso em análise, constata-se que fora realizado estudo psicossocial, restou demonstrado que as crianças não se encontram desamparadas dos cuidados, os quais possuem condições de garantir os cuidados necessários.

Ademais, deve-se observar o histórico criminal da sentenciada não recomenda a concessão da prisão domiciliar.

Durante o cumprimento da pena foi regredida para o regime fechado em 04/08/2022 pela prática do crime de tráfico de drogas autos n. 1007384-36.2022.8.11.0004, o qual consta sentença condenatória de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado o processo aguarda a distribuição da guia de execução penal.

Dessa forma, analisando detidamente o pleito defensivo, verifico que não restou demonstrado nos autos alteração no quadro fático a ponto de ser recomendável a soltura da apenada em prisão domiciliar ressaltando que, o simples fato de possuir filhos menores não implica em garantia imediata da benesse.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar.”

Irresignada, a Defesa interpôs o presente recurso alegando a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à agravante, sob o fundamento de ser mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos, sendo um deles portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Assim, requer a alteração da decisão que determinou a regressão de regime para o fechado, a fim de cumprir a pena em prisão domiciliar.

Após a detida análise das alegações defensivas e das particularidades do caso, verifico que a pretensão não merece amparo.

A Lei de Execução Penal estabelece, em seu art. 117, as hipóteses excepcionais em que se admite o recolhimento domiciliar do beneficiário de regime aberto. A redação do dispositivo é clara ao delimitar o âmbito de aplicação da medida, dispondo que
“somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular”
quando se tratar de condenado maior de 70 anos, condenado acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou condenada gestante.

A interpretação literal do dispositivo revela que o legislador estabeleceu como pressuposto objetivo para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento de pena em regime aberto. Essa exigência não é desprovida de racionalidade, pois o regime aberto caracteriza-se pela autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, conforme dispõe o art. 36 do Código Penal, sendo o recolhimento domiciliar uma alternativa ao recolhimento em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

A jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. Nesse sentido, o julgamento do RHC 217.380-AgR/SC, relatado pelo Ministro Nunes Marques, da Segunda Turma, julgado em 3 de outubro de 2022, firmou esse entendimento de forma inequívoca.

Não se desconhece que o c. Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, tem admitido a concessão de prisão domiciliar a apenados em regime diverso do aberto, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida e a proporcionalidade da decisão. Contudo, essa possibilidade exige a comprovação concreta de que a presença da genitora é absolutamente indispensável aos cuidados dos filhos menores ou deficientes, e que não há outra pessoa capaz de prestar a assistência necessária.

No caso em exame, a agravante cumpre pena em regime fechado, em razão de regressão definitiva decorrente de fuga, desativação de tornozeleira eletrônica e prática de novo crime de tráfico de drogas durante a execução. Portanto, não se encontra no regime aberto, requisito objetivo estabelecido pelo art. 117 da Lei de Execução Penal.

Ainda que se admitisse, em caráter excepcional, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a apenada em regime fechado, seria imprescindível a demonstração de que a presença materna é absolutamente necessária aos cuidados dos filhos menores, e que não há outra pessoa capaz de prestar a assistência adequada.

Conforme documentado nos autos, foi realizado estudo psicossocial pela equipe técnica do Juízo da Execução Penal, o qual concluiu que a agravante reside com o companheiro, que mantém a residência financeiramente, que os filhos menores encontram-se matriculados na rede regular de ensino, que a rotina escolar é organizada pelo genitor e avós, e que os filhos ficam sob os cuidados destes aos finais de semana.

O estudo psicossocial revelou ainda que, durante o período em que a agravante esteve presa em Rondônia, os filhos permaneceram residindo com as avós materna e paterna, que continuam prestando assistência às crianças. Quanto ao filho mais novo, o relatório indica que a família paterna é presente e que o pai cuida do filho pela manhã, levando-o à escola no período da tarde.

Esses elementos probatórios demonstram que as crianças não se encontram em situação de desamparo ou vulnerabilidade que justifique a concessão excepcional da prisão domiciliar. Ao contrário, os filhos da agravante contam com a assistência do genitor e das avós, que têm condições de garantir os cuidados necessários ao desenvolvimento físico, psíquico e social das crianças.

A defesa alega que a agravante é a única provedora do sustento familiar. Contudo, o estudo psicossocial concluiu que o companheiro da agravante mantém a residência financeiramente, o que afasta a alegação de que as crianças ficariam desamparadas materialmente na ausência da genitora.

Quanto ao filho portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a defesa sustenta que ele necessita de cuidados especiais e contínuos, inclusive com uso de medicamentos controlados. Todavia, não há nos autos comprovação de que o genitor e as avós não tenham condições de prestar a assistência necessária ao tratamento da criança. O estudo psicossocial, ao contrário, indica que a família paterna é presente e que o pai cuida do filho, levando-o à escola regularmente.

A jurisprudência da c. Corte Superior tem entendido que a simples existência de filhos menores não garante automaticamente a concessão de prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Nesse sentido, o julgamento do AgRg no HC 516.429/SP, relatado pelo Ministro Nefi Cordeiro, da Sexta Turma, julgado em 17 de setembro de 2019, estabeleceu que, embora se admita a prisão domiciliar em regime diverso do aberto em razão das peculiaridades do caso, é indispensável que se demonstre a imprescindibilidade da genitora aos cuidados dos filhos menores.

No caso, conforme acima exposto, não ficou demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados maternos, uma vez que os filhos da agravante contam com a assistência do genitor e das avós, que têm condições de garantir os cuidados necessários. Portanto, não se verifica a situação excepcional que justificaria a concessão da prisão domiciliar a apenada em regime fechado.

Outro aspecto relevante para a análise do pedido de prisão domiciliar é o histórico criminal da agravante e o descumprimento reiterado das condições impostas durante a execução da pena.

Consta dos autos que a agravante obteve progressão ao regime semiaberto em 1º de setembro de 2021, com aplicação da fração de 1/8 para progressão de regime. Contudo, em 7 de janeiro de 2022, evadiu-se do cumprimento da pena, ocasião em que a tornozeleira eletrônica registrou a última comunicação antes de cessar o funcionamento. Diante da fuga, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Porto Velho/RO decretou a regressão cautelar do regime e expediu mandado de prisão.

Em 4 de agosto de 2022, a agravante foi presa em flagrante na Comarca de Barra do Garças/MT pela prática de novo crime de tráfico de drogas, sendo posteriormente condenada à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Esse fato demonstra que, mesmo durante o cumprimento da pena, a agravante continuou envolvida em atividades criminosas, o que revela ausência de comprometimento com a ressocialização e desrespeito às normas jurídicas.

Posteriormente, em 7 de novembro de 2024, a central de monitoramento desativou a tornozeleira eletrônica pela falta de comunicação com a agravante, o que motivou nova regressão cautelar do regime. A agravante somente compareceu espontaneamente em 18 de fevereiro de 2025, após mais de um ano foragida, para justificar a ausência de cumprimento da pena.

A defesa alega que a falha no monitoramento eletrônico decorreu de limitações técnicas, não de dolo ou desídia da agravante. Contudo, essa alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos. A agravante permaneceu foragida por mais de um ano, sem buscar assistência ou comunicar ao Juízo da Execução Penal as supostas falhas técnicas no equipamento. Esse comportamento revela descaso com as obrigações impostas e ausência de comprometimento com o cumprimento da pena.

O histórico de descumprimento das condições impostas durante a execução da pena é elemento relevante para a análise do pedido de prisão domiciliar, pois demonstra que a agravante não possui autodisciplina e senso de responsabilidade necessários para o cumprimento da pena em regime menos gravoso. A concessão da prisão domiciliar, nesse contexto, representaria risco concreto de nova fuga e de descumprimento das condições impostas, comprometendo a efetividade da execução penal.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem entendido que o histórico criminal e o descumprimento das condições impostas durante a execução da pena são elementos que obstam a concessão de prisão domiciliar. Nesse sentido, o julgamento do AgExPe 1013319-98.2024.8.11.0000, relatado pelo Desembargador Luiz Ferreira da Silva, da Terceira Câmara Criminal, julgado em 4 de setembro de 2024, estabeleceu que a prisão domiciliar excepcional só é admitida aos recuperandos que se encontram no regime aberto, e que, mesmo quando se admite excepcionalmente a concessão desse benefício aos apenados em regime fechado ou semiaberto, é necessária a comprovação de situação excepcional e imprescindibilidade da medida, circunstâncias que não restaram demonstradas quando os filhos da agravante estão amparados por outros familiares.

Na presente hipótese, o histórico criminal da agravante e o descumprimento reiterado das condições impostas durante a execução da pena demonstram que a concessão da prisão domiciliar não é medida adequada nem proporciona.

A análise conjunta dos elementos probatórios dos autos demonstra que não se verifica, no caso em apreço, a situação excepcional que justificaria a concessão de prisão domiciliar a apenada em regime fechado.

Em síntese, a agravante não cumpre pena em regime aberto, requisito objetivo estabelecido pelo art. 117 da Lei de Execução Penal. Os filhos da agravante contam com a assistência do genitor e das avós, que têm condições de garantir os cuidados necessários ao desenvolvimento físico, psíquico e social das crianças. O histórico criminal da agravante e o descumprimento reiterado das condições impostas durante a execução da pena demonstram ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade necessários para o cumprimento da pena em regime menos gravoso.

Importante destacar, ainda, o que foi bem apontado pela PGJ, no sentido de que
“apesar de ter o regime de pena regredido para o fechado em 05.05.2025, ou seja, há mais 04 (quatro) meses [SEEU 4000330-57.2021.8.22.0501 - seq. 360], inexiste informação do cumprimento do mandado de prisão, a denotar que a agravante se encontra foragida até a presente data”
(ID. 318419875).

A concessão da prisão domiciliar, nesse contexto, representaria risco concreto de nova fuga e de descumprimento das condições impostas, comprometendo a efetividade da execução penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026